Tribunal: TJES
Processo: 5009153-91.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009153-91.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO DA SILVA e outros
RECORRIDO: BIANCA PANCIERI LEMONTI e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5009153-91.2024.8.08.0014

RECTES.:
FERNANDO DA SILVA e VICTOR HUGO SANTOS MADEIRA MOTTA

RECD
OS
.:
BIANCA PANCIERI LEMONTI e DONOVAN CARDOSO DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. TEMPO DE USO.
AUSÊNCIA DE VISTORIA PRÉVIA. NECESSIDADE. VÍCIO.
NEGLIGÊ
NCIA DO COMPRADOR.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado d
a parte

autora
Id.
13678610
.
Contrarrazões no Id. 13678620.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela parte autora (Id. 13678610), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
13678606
), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE, os pedidos constantes da inicial, pelo que declaro extinto o feito, nos termos do art. 487, I, CPC.
”

Trata-se de
ação de reparação de danos materiais e morais sob argumento de que a parte autora comprou um veículo no dia 29/05/2024. No entanto, no mês de junho de 2024 o 1º Requerente começou a notar alguns defeitos no veículo, sendo nos bicos e velas do motor, informando a situação para o 2º Requerido até que no dia 14/06/2024 o 1º Requerente estacionou o veículo e ao ligar o veículo percebeu que estava fazendo muito barulho e ao abrir o capuz do motor estava vazando óleo para todo lado, não conseguindo sair com o veículo. Entrou em contato com o 1º requerente, que falou ser necessário levar o carro para uma oficina. Os autores solicitaram que os requeridos arcasse com o conserto, visto que no momento da compra e venda os Requeridos se omitiram em informar que o veículo estava com defeitos e necessitava da substituição de peças, mas os Requeridos se negam a pagar, no qual o veículo até a presente data encontra-se na mecânica. Requereu dano material no valor de R$ 5.857,24, referente ao conserto do veículo, e dano moral no valor de R$ 10.000,00.

A parte autora
/Recorrente, em suas razões recursais,
pleiteia a reforma da r. sentença, renovando as teses da exordial, pois não há razoável que um veículo adquirido em menos de dois meses apresente vícios, restando caracterizada a existência de vícios ocultos.

Analisando os argumentos recursais da parte autora, entendo que a sentença deve ser mantida.

Em análise dos autos, verifico que o automóvel foi adquirido pela parte autora quando já contava com mais de 14 anos de uso, eis que fabricado em 2009/2010 e adquirido em maio de 2024, conforme documento de Id. 13678544.

Sabe-se que veículos com muitos anos de uso, como o automóvel que foi adquirido pela parte recorrente, apresentam natural depreciação, designadamente desgaste generalizado de componentes mecânicos.

Quem adquire automóvel usado, portanto, deve ter redobrado cuidado no exame de suas condições de conservação e uso no ato da compra.

Analisando detidamente as provas acostadas aos autos, observa-se que não ficou demonstrado se a parte autora, no ato da compra do veículo, submeteu o veículo a qualquer tipo de análise mais criteriosa por profissionais de sua confiança, a fim de verificar se estava o carro em perfeito estado de conservação em sua mecânica, tendo só feito após a aquisição do veículo e o aparecimento de problemas.

Com efeito, o negócio jurídico de compra e venda se deu em relação a veículo usado, não se podendo pretender que se encontrasse nas mesmas condições mecânicas de um novo, mormente após 14 anos de utilização em que há desgaste natural das peças e componentes. Outra não é a posição da jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA - DEFEITO OCULTO - AUSÊNCIA DE VISTORIA PRÉVIA DO BEM - NEGLIGÊNCIA DO ADQUIRENTE - REEMBOLSO DE DESPESAS PARA CONSERTO - DESCABIMENTO. 1. Aquele que adquire veículo usado, celebrando contrato de compra e venda regido pelo Código Civil, deve acautelar-se acerca do estado de conservação e funcionamento do bem antes de efetuar a aquisição, mediante, por exemplo, exame em oficina autorizada ou mecânico de sua confiança, a fim de se certificar dos riscos do negócio, considerando a ausência da regra de garantia e o perecimento que naturalmente decorre do uso da coisa no tempo. 2. Apelação desprovida. (TJ-MG - Apelação Cível: 5003742-92.2020.8.13.0394 1.0000.23.343759-9/001, Relator.: Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 23/04/2024, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/04/2024)

Nessa esteira, em análise detida do caderno processual, entendo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos:

A controvérsia dos autos subsume-se à existência de vício oculto no veículo quando realizada a venda para os requerentes, e o conhecimento dos requeridos sobre os referidos vícios.

O vício oculto se caracteriza por danos no produto adquirido, que não seja possível sua constatação no momento da aquisição. Ao adquirir qualquer bem, o comprador possui a obrigação de verificar as condições do bem que está adquirindo, a fim de comprovar que eventual defeito apresentado posteriormente à compra, não existia.

Durante o trâmite de negociação, os requerentes não providenciaram vistoria no veículo com um mecânico de sua confiança para identificar as condições do automóvel no momento da compra. A conduta do comprador durante a compra do veículo deve ser baseada nos atos de boa-fé e não de negligência. Não existem indícios de que no momento da compra o veículo possuía defeitos conhecidos pelos proprietários que não foram repassados aos requerentes.

A oitiva das partes apenas demonstra que após a tradição do veículo, o mesmo apresentou avarias com necessidade de reparação. No entanto, por si só, não comprova a existência de vício redibitório.

Dessa forma, os autores não comprovaram os fatos constitutivos do seu direito, a teor da disposição do art. 373, I, do CPC.

Outro fato que chama a atenção é que os autores realizaram adaptações no veículo após a compra, inclusive em peças diretamente relacionadas ao motor, conforme conversas de Whatsapp juntadas pelo próprio autor no Id. 13678545.

Assim, como a parte autora não foi diligente o bastante na avaliação prévia e se cercou de todas as cautelas indicadas, deverá suportar os ônus de sua conduta, não se cogitando de indenização por danos materiais e morais.

Acresço que o órgão julgador não está obrigado a responder a todos e a cada um dos argumentos levantados pelas partes em prol de suas teses jurídicas.

Assim,
vota-se pela manutenção da sentença de improcedência quanto aos pedidos autorais de responsabilização civil da parte recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da
causa
, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, todavia, suspendo a exigibilidade, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)